Tribunal: TJMT
Processo: 0000721-53.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000721-53.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ MARIO CASTRO - CPF: 793.014.361-91 (APELANTE), NILTON DIAS PEREIRA - CPF: 062.684.031-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RENERO LUIZ BARBOSA - CPF: 207.581.701-49 (VÍTIMA), NAYARO RENERO BARBOSA - CPF: 030.561.891-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINARES. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ADMISSÃO DA PROVA EMPRESTADA. ARESTOS DO STJ. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO COMPROVADAS. SUBTRAÇÃO DA
RES FURTIVA.
SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70,
caput
, do Código Penal), à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 29 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante alegou nulidade da prova emprestada, nulidade do reconhecimento pessoal, pedido de desclassificação para receptação, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e exigência de manifestação expressa sobre dispositivos legais apontados.

II. Questão em discussão

Há quatro insurgências: (a) a admissibilidade da prova emprestada diante do contraditório e da ampla defesa; (b) a validade do reconhecimento pessoal realizado nos termos do art. 226 do CPP; (c) a possibilidade de desclassificação do delito de roubo para receptação; e (d) a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

A respeito da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa.

"Uma vez garantido às partes do processo o contraditório e ampla defesa por meio de manifestação quanto ao teor da prova emprestada, como no caso dos autos, não há vedação para sua utilização, ainda que não exista identidade de partes com relação ao processo na qual foi produzida"

(STJ, AgRg no AREsp 1.104.676/SP, rel. Min. Jorge Mussi).

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN).

É inviável a desclassificação postulada pelo apelante do delito de roubo circunstanciado para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime previsto no art. 157, §2o, II e V, §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, porquanto o apelante não admitiu ser o autor do crime pelo qual foi condenado. Além disso, o magistrado não utilizou suas declarações para embasar o édito condenatório.

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, §2o, II e V, §2o-A, I; 288, parágrafo único; 65, III, "d". Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.104.676/SP, Rel. Min. Jorge Mussi; STF, AP 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Luiz Mário Castro
, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70,
caput,
do Código Penal, à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 29 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pleiteia:
a)
preliminarmente pela nulidade do processo em razão de irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, em afronta ao art. 226, do Código de Processo Penal e da prova emprestada interrogatório judicial do corréu Nilton na ação penal de código 238122, inserido no Id
.
230921664;
b)
desclassificação do crime de roubo para o crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal;
c
) reconhecimento da atenuante da confissão.

Ao final, prequestiona a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 230921807).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 238164679).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Examino, primeiramente, a prefacial arguida, adiantando, desde já, que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos.

A Defensoria Pública argui a nulidade da sentença sob assertiva de ilicitude da prova emprestada, por inobservância do contraditório e a ampla defesa, ante a juntada da prova produzida durante a instrução probatória do corréu (CF/88, art. 5o, LV).

Isso porque, nota-se que a instrução realizada em relação ao corréu Nilton na ação penal de código 238122, inserido no Id
.
230921664 - “interrogatório”, observou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há se falar em qualquer prejuízo processual à defesa, mormente quando não arrolou novas testemunhas.

Outrossim, o apelante tinha ciência que foi denunciado por roubo majorado

pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, visto que constituiu advogado, mas permaneceu foragido durante a instrução processual, de modo que sua citação, após a colheita de provas e desmembramento do processo, não induz seu desconhecimento acerca da ação penal.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste nulidade decorrente da admissão de prova emprestada colhida originariamente, sob o crivo do contraditório, em processo desmembrado quanto ao acusado, notadamente se
“foi a evasão que impediu sua Defesa de participar ativamente da produção”
( HC no 155.202/RS – Relator: Min. Laurita Vaz).

Ademais, o juiz da causa oportunizou à Defesa do apelante manifestação acerca das provas emprestadas e o último ato processual consistiu no interrogatório, razão pela qual não se visualiza qualquer ofensa ao contraditório.

Portanto, o uso da prova emprestada é amplamente admitido no processo penal, seja obtida de processos com partes distintas seja de desmembramento do próprio feito, desde que assegurado ao réu o efetivo contraditório (STJ, AgRg no REsp 1690449/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 5.12.2019).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“
A respeito da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa
.”
(AP N.U 0011335-53.2013.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.6.2018) Destaquei

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade suscitada.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas sustentado pela defesa do réu, se confunde com o mérito e será com ele analisada,
pois a validade ou não do reconhecimento do recorrente depende do cotejo não somente desses dados probatórios como também dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Esclarecido tal ponto e voltando ao exame do caso em apreciação, constata-se ser impertinente o pedido, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva, senão vejamos:

Narra à peça acusatória:

“Consta que no dia 29/06/2018, aproximadamente às 03h:00min, na residência localizada na Rua Alvorada, no 80, bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade de Cáceres/MT, os denunciados em coautoria com outras três pessoas ainda não identificadas, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em uma caminhonete S-10, uma caminhonete FIAT Strada, um celular moto-Z, um celular Samsung, uma carteira com documentos, joias de propriedade de Nayaro Renero Barbosa e Renero Luiz Barbosa, mediante grava ameaça, exercida com uso de armas de fogo e armas brancas, mantendo as vítimas em seu poder com restrição de liberdade.”
Id. 230921793.

Após análise dos autos, vejo que a sentença deve ser mantida intacta pelos próprios fundamentos, especialmente, porque o Juízo
a quo
analisou com cautela todas as provas produzidas nas duas fases processuais, destacando a autoria e a materialidade do delito na espécie.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n.o 2018.204380, boletim de ocorrência n.o 2018.205014, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de pessoa, depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos na fase inquisitorial e judicial.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a condenação, visto que a vítima e testemunha reconheceram o apelante na fase judicial, confirmando a autoria delitiva imputada a ele.

Depreende-se que o apelante praticou ativamente do roubo na residência das vítimas, uma vez que adentrou na casa, em posse de arma de fogo e com mais 04 (quatro) comparsas, proferiram ameaças e subtraíram diversos bens materiais dos ofendidos, inclusive 02 (dois) carros.

Ato contínuo, o réu pegou a direção do veículo Strada e saiu em direção à Bolívia, momento em que foi localizado pelas forças policiais e apreendido dirigindo a
res furtiva
.

À vista disso, o policial militar Clodoaldo Rodrigues Santana, narrou em juízo que:

“
Que se recorda dessa situação
; que estava de apoio a essa ocorrência que já estava em andamento com a Policia Militar; que se recorda da situação da abordagem, da ocorrência em si,
do momento que eles haviam foragido da abordagem; que foi feita nessa ocorrência, conseguiram fazer a localização do cidadão em questão; que estavam em fuga, sentido à Bolívia, que desgovernaram o veículo, não me recordo, uma outra equipe já estariam no enclaustro deles e quando nós chegamos no apoio, fizemos varredura no local, tinha outras equipes já no local né; que nós conseguimos fazer a detenção do cidadão ai em questão, que havia abandonado o veículo e foi pego nas proximidades do local.
”
(Id. 230921807).

Cabe destacar, por oportuno, que a vítima Nayaro Renero Barbosa, ouvida em juízo, relatou que:

“[...] “Que se recorda dos fatos; que esse evento ocorreu justamente em um dia após eu chegar; que eu atendia a região de Poconé, Cáceres e Lacerda, onde eu tinha minha carteira de clientes (...);
que presumo que a gente já estaria sendo vigiados por algum tempo, fomos estudados, o horário que eu chegava em casa, na nossa própria residência (...); ali no Bairro do EMPA; que na certa data, cheguei por volta das 20h/21h da noite;
(...) como de rotina cheguei, fui na academia, da academia, fui na casa da minha namorada, ai mesmo em Cáceres; que ao adentrar na minha residência fui fazer algo para comer, a cozinha ficava para fora da residência e paralelo com a cozinha tinha meu carro

particular;
que eu acho que foi um dos indícios de chamar a atenção; que eu acho que no dia que ocorreu o assalto o principal interesse dos meliantes eram os veículos
; que tinha meu carro – que era o primeiro, o carro do meu pai – que ficava logo atrás do meu e eu chegava com uma caminhonete, eu trabalhava com um veículo S10, até mesmo pela profissão; que não sei se eles achavam que o veículo era meu, mas o veículo era adesivado; que eu carregava no veículo ao adesivo da empresa; que eles não sabiam mas o veículo era 100% rastreado, hoje todos os veículos de quem trabalha na parte do agro, até mesmo por questão de segurança esses veículos são rastreados; que no dia chegou a entrar em contato com o pessoal, assim que eles levaram meu celular (...); que após o acionamento eles foram interceptados, teve troca de tiro, enfim, chegaram a prender um dos meliantes; que nesse momento que eu cheguei eu fui fazer algo para comer e no momento que fui fazer algo para comer eles já estavam dentro de casa ou atrás do muro (...);
que no momento que eu sentei na mesa, foi quando fui abordado; que eles já sabiam que meu pai estava dormindo; que foram bem agressivos; que de frente ao LUIZ MARIO, olhando para ele eu me recordo como se fosse naquele dia, ele mandando eu acordar meu pai; que eles sabiam que meu pai estava dormindo; que meu pai é cabelereiro, ficava ali, só saia para ir para casa da minha irmã; que me recordo do LUIZ MARIO, pois foi um dos que me abordou no dia; que não sei o nome dos outros meliantes; (...) que eles não se preocuparam muito em tapar o rosto; que estavam em posse de arma de fogo e faca, inclusive, da minha própria residência; que como a cozinha ficava do lado de fora e eles sabiam que eu ia voltar, eles já prepararam todo um cenário do ato; que mantive a calma; que estavam bem alterados, presumo que estavam sob efeito de alguma substância, pois estavam totalmente alterados;
que alguns, no momento ali eu sinceramente achei que ia acontecer uma tragédia, porque dentre eles, o LUIZ MÁRIO, eles estavam fora de si, não sei se era o pânico, devido o evento, de momento ou se possivelmente podia ser o primeiro assalto dele, mas sempre tinha o cabeça junto com o LUIZ MÁRIO; que subi a escada para acordar meu pai, falei que era um assalto; que meu pai, de idade, começou a entrar em pânico; que eles estavam com um revolver, velho, era bem velho e enferrujado; que estava com o cano puxado; que após isso eles nos levaram para a cozinha, ao fundo da cozinha tinha uma área de serviço onde eles vieram a nos amarrar, amarrou meu pai; que meu pai não conseguia falar, não conseguia fazer nada; que eu falava deixa meu pai tranquilo que o que vocês quiserem e for do meu alcance né; que perguntei se eles queria levar o carro, que podia levar o carro; (...)
que meu carro não queria pegar; que o LUIZ MARIO de posse de arma de fogo
, tinha duas armas de fogo e o restante todos com faca; (...)
acho que nesse momento eles decidiram deixar a strada, me levou de volta para a área de serviço; que veio a me amarrar e foram embora
(...); que pulou o muro do vizinho e pediu ajuda (...); que acionaram a PRF e interceptaram eles na região da fronteira, do Limão; que levaram uma caminhonete S10 e uma Fiat Strada do meu pai; que a S10 era da empresa que eu exercia meu trabalho; Que levaram celular, notebook também; que procuraram joias mas creio que não tenham subtraído nem uma joia; que eram violentos;
que LUIZ MARIO era um dos que estavam à frente do ato; que eles não se preocuparam em tampar o rosto; que até frango cru, eles abriram a geladeira e colocaram no meio agua com molho de

pimenta e comeram, isso ai é só para ter ideia do nível de perturbação; que eles amarraram eu e meu pai
(...); que meu pai estava recém operado; que restringiram a liberdade, das 21h até aproximadamente 03h da manhã; que reviraram a casa inteira”.
(Id. 230921788).

A vítima, Renero Luiz, também em sede judicial, afirmou:

“[...] que se recorda dos fatos; (...) que por volta das 19h ele levantou e falou que ia na academia; que sou de dormir cedo; que por volta das 21h ele voltou da academia; que quando ele parou de lanchar e foi para a cozinha guardar as vasilhas, na hora que ele foi fechar a porta, ele foi subtraído por trás da caminhonete dele, a minha strada estava em uma garagem que eu tenho ao lado e o carro dele estava em frente da caminhonete; que quando ele trancou a porta, saiu para fora para trancar foi subtraído pelas pessoas; que em frente da minha casa tem um salãozinho de cabelereiro, levaram ele para esse salão, amarrou ele e eu sem ver nada, eu dormindo, ai foi quando reviraram a casa, armaram o guarda-roupa querendo dinheiro, querendo joia, querendo pertences, querendo arma; que graças a deus nós nunca tivemos arma em casa; que revirou tudo,
ai foi quando ele me chamou “papai” ai eu respondi “oi que que foi”; que eu tinha feito cirurgia do acidente que eu tive, estava de repouso; que ele disse “papai desce que é um assalto”; que as pessoas que estavam intimando ele ai, as pessoas tinha de a 4 a 5 a 6; que começaram a me maltrata eu e meu filho “desce quietinho”; que meu filho disse “não, cuidado com papai que ele tá acidentado”; que na minha casa tem uma pequena escada para descer, foi quando eu desci até de marcha ré, com a perna enfaixada, com uma muleta de sovaco né, ai foi quando eles se deparou, foi subiu lá para cima antes de eu descer; que chegou embaixo me maltratando, chutando Nayaro, ameaçando de tiro etc
; que ai foi quando eles me amarraram também, subiram, abriram guarda-roupa, toda hora querendo agua, vou te matar; que foi quando eles desceram, ai quando eu estava lá em cima, antes de descer,
eles pediram a chave da Strada ai eu falei que a minha chave estava na primeira gaveta; que foi quando eles pediram a chave do carro do meu filho, naquele meio de tempo eles tiraram a caminhonete que estava na frente do carro
, tiraram
a minha stradinha; que depois de uns 10 minutos que a caminhonete e a stradinha saiu, eles pegou nós, levou dentro do carro do meu filho Nayaro, ai amarraram nós, sentou eu atrás, não, devido eu estar com a perna quebrada, eu sentei parece que ao lado do motorista e um deles atrás do Nayaro no banco traseiro, ai foi quando graças a deus, ou por mal ou por bem, quando eles deu partida o carro não pegou, não tinha bateria, ai que eles ameaçou nós, tornou a ameaçar, falou que o carro tinha segredo (...); que ameaçou de novo, aqueles palavrão; que ai foi quando retornou nós para trás, tornou a amarrar, ai dava para perceber que tinha duas pessoas com nós; que a gente percebeu que aquelas pessoas sumiram; que ai foi quando eu consegui desamarrar minha mão; que eles também amarraram a minha perna, a quebrada e a outra; que eu consegui desamarrar a minha mão e do meu filho
; que ele falou que ia lá fora; que quando chegou já não estava a caminhonete, já não estava o carro; que deixaram o portão aberto; que ele pulou o muro; que eu fui no outro vizinho; que levaram celular, notebook (...);
que naquela noite conseguiu pegar na divisa do Município de Cáceres com a Bolívia; que eles bateram dois carros, saíram mato a fora; que recuperaram a caminhonete da firma toda amassada, a minha também toda arrebentada
[...]”
(Id. 230921788).

Assim, constata-se que houve segura identificação do réu pela vítima Nayaro, uma vez que em juízo ele afirmou se lembrar exatamente do réu Luiz Mário como quem estava em sua casa, visto que o acusado não estava encapuzado no momento do assalto.

Desse modo, resta comprovada a autoria do delito imputado ao apelante, sendo certo que as declarações das testemunhas ouvidas em fase inquisitorial e em juízo, somado ao reconhecimento pela vítima Nayaro e apreensão dos bens subtraídos, servem como prova capaz de embasar o édito condenatório aqui pretendido, especialmente quando corroborado pelas demais provas colhidas, como é o presente caso.

Como se sabe, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
. (...). ”
(STJ - AgRg no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022
)
Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO
. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...). 2.
Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima, em desacordo com o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, porquanto foi corroborado por outras provas independentes, consubstanciadas na apreensão de objetos e documentos da vítima em poder do acusado.
(...)”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2165323 RJ 2022/0210679-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022) Destaquei

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento presencialmente ou por fotografia, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...) 1. (...),
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, INC. II E §2o-A, INC. I (POR DUAS VEZES) C/C O ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – PRELIMINAR DE NULIDADE –
RECONHECIMENTO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO CONFIRMADO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E PELA PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA
”.
(N.U 1010563-81.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) Destaquei

No caso sob apreciação, o reconhecimento pessoal do apelante não foi à única prova a justificar sua condenação, até por que o magistrado consignou expressamente que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória, eis que
“à materialidade dos fatos restou comprovada pelo boletim de ocorrência, termos de depoimentos, auto de avaliação indireta, bem como pela prova oral coligida. A autoria, de igual forma, é certa e recai sobre o acusado.”
Id. 230921793.

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova".

Desse modo, levando em conta que a sentença não está embasada somente no reconhecimento realizado em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais se mostram capazes de alicerçar o édito condenatório, inviável se falar na nulidade alegada.

Por consequência, não tem qualquer consistência o pedido de desclassificação do crime de roubo majorado para receptação alegado pelo apelante, pois a versão por ele narrada em juízo, no sentido de que não teve qualquer participação na subtração é totalmente inverossímil.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II, C/C § 2o-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS HARMÔNICOS –
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180) – INVIABILIDADE – PROVAS QUE DEMONSTRAM A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA SUBTRAÇÃO DOS OBJETOS
– PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO DEMONSTRADA – DIVISÃO DE TAREFAS COMPROVADA – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.
Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.

[...].
(N.U 1015777-50.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023
)
Destaquei

Logo, o argumento apresentado pelo apelante não manifesta fundamentos plausíveis para a desclassificação do delito para receptação, haja vista que, assim como acima mencionado, sua versão está divorciada dos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual. Ademais, importante destacar que o momento da consumação de roubo se dá com a mera posse da
res furtiva.

Em passo seguinte, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, porquanto o apelante não admitiu ser o autor do crime pelo qual foi condenado. Além disso, o magistrado não utilizou suas declarações para embasar o édito condenatório.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025